Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-39.2006.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002462-39.2006.8.07.0004 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: CRISTIANO NOGUEIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. 1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes. 2. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer a pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. Tratando-se de ação monitória com suporte em contrato de empréstimo, o prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos (Súmula 150/STF, CC 206 §5o e CC 206-A). 5. Em razão regime jurídico emergencial no período da pandemia de COVID 19, a Lei no 14.010/2020 suspendeu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas no período de 10/6/2020 até 30/10/2020. 6. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente quando esta consuma após a prolação da sentença, mas antes da interposição do recurso. Precedentes do TJDFT. 7. Negou-se provimento ao apelo do autor. A recorrente aponta violação ao artigo 921, inciso III, § 3o do CPC, sustentando não ter ocorrido a prescrição intercorrente no caso em exame, ao argumento de não ter havido inércia injustificada por parte da exequente no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJPR. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 921, inciso III, § 3o, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade” (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017